Tribunal: TJDFT
Processo: 0701783-10.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSA A CONSUMIDOR EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. IMPROPÉRIO DE CUNHO HOMOFÓBICO. CONSTRANGIMENTO. VERGONHA. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença, proferida pelo Juízo do 2o JEC de Ceilândia, que julgou procedente em parte o pedido inicial para condená-la ao pagamento de R$ 4.000,00 (R$ 2.000,00 para cada autora), a título de dano moral.
2. No caso, as autoras, no dia 20.11.2019, compareceram ao estabelecimento da ré para fazerem compras. Narram que, ao adentrarem o mercado, acompanhadas de outras duas pessoas, foram surpreendidas com expressões preconceituosas acerca de suas orientações sexuais. Afirmam que um preposto da ré chamado Jonas teria se referido a elas com o seguinte impropério: “olha as sapatonas”, falando para um outro funcionário, além de outras piadas, risos e deboches. Afirmam que teriam solicitado a um fiscal e ao gerente do estabelecimento que tomassem alguma atitude, pois se sentiram incomodadas e constrangidas, mas estes nada fizeram e nem se desculparam. Relatam, que, por orientação da Polícia Militar, compareceram à 23a Delegacia de Polícia e registraram o boletim de ocorrência.
3. Em sede recursal, a empresa recorrente aduz inexistir qualquer prova do ato ilícito praticado pelo preposto. Alega que a única testemunha arrolada pelas autoras foi ouvida somente como informante, não tendo o seu depoimento valor probante. Discorre, também, acerca da impossibilidade de trazer as gravações referentes ao dia do ocorrido. Por fim, impugna o boletim de ocorrência utilizado como elemento de formação do convencimento do juiz. Assim, requer a reforma da sentença para afastar a condenação e, subsidiariamente, a redução do valor fixado no decisum.
4. Sem razão a recorrente. Não há qualquer ilegalidade ou irregularidade no depoimento da testemunha. No depoimento de Thainara Souza (irmã de Sarah), vê-se que ela foi ouvida como informante, de forma que não lhe foi deferido o compromisso legal. Com efeito, ela não só estava presente no momento como ouviu as palavras, de cunho integralmente discriminatório e homofóbico, do preposto da ré, bem como os seus inoportunos risos e deboches para com as autoras (ID 18695072 – PJe Mídias).
5. A despeito da impugnação do recorrente, o relato da depoente mostra-se extremamente coerente com as demais provas dos autos, especialmente com o Boletim de Ocorrência no 7.690/2019-0 (ID 18694881), e possui sobre si a idoneidade suficiente para servir como elemento de convicção apto a embasar a sentença condenatória.
6. Ademais, quanto ao deferimento de produção de provas, sendo o Juiz o destinatário da prova e se as colacionadas aos autos, testemunhal e documental, foram contundentes e suficientes para formar o seu livre convencimento, nos termos do art. 371, do Código de Processo Civil, mostra-se desnecessária a produção de outros elementos de convencimento, como é o caso dos autos.
7. A regra inscrita no art. 373 do CPC impõe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu o dever de demonstrar a inexistência desses fatos ou a presença de outros que lhes sejam impeditivos, modificativos ou extintivos.
8. No caso concreto, as autoras lograram comprovar de maneira robusta a ocorrência das ofensas que afirmam lhe terem sido irrogadas pelo preposto da ré. De outro giro, o recorrente não foi capaz de infirmar as provas por elas produzidas, limitando-se a argumentar que o fato não havia acontecido.
9. Portanto, da análise do conteúdo probatório dos autos, tenho que o comportamento do preposto da recorrente, efetivamente, gerou constrangimento, impotência, angústia, bem como afetou a vida íntima das recorridas, diante de outras pessoas presentes, quando, ao abordar tema relativo à opção sexual destas, proferiu dizeres de cunho discriminatórios.
10. Ademais, o ordenamento jurídico vigente ampara o pleito das recorridas, conforme se observa no art. 5o, V e X, da CF/88 c/c art. 12, do CC/2002, vez que a agressão a bens imateriais, como a honra, a intimidade e a vida privada, configura prejuízo moral, cabendo indenização pelo dano extrapatrimonial decorrente.
11. Por outro lado, não procedem as alegações genéricas de que inexistiu ato ilícito ou ausentes os elementos essenciais da obrigação de indenizar (conduta, resultado, nexo de causalidade e culpa), à luz dos comandos legais apontados. Entre o evento danoso e o resultado está presente o nexo de causalidade, sem o qual não haveria o dissabor experimentado pelas recorridas.
12. Nos termos do art. 932 do Código Civil, o empregador é responsável pela reparação civil por atos provenientes de seus empregados, no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele.
13. Como se trata de relação de consumo, a responsabilidade da recorrente é objetiva, e dispensa, portanto, a verificação da culpa para o dever de indenizar as suas clientes, ora recorridas.
14. Constato, por fim, que houve a devida moderação no arbitramento do quantum, considerando-se a específica gravidade ocorrida, a sua extensão, diante de demais clientes e pessoas desconhecidas no estabelecimento quando do ocorrido; a capacidade econômica da ofensora, bem como a natureza do constrangimento, que claramente violou bens tão sensíveis das recorridas como a intimidade e a vida privada. Desse modo, o valor fixado a título de condenação, de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autora, já expressa, para o caso, o caráter socioeducativo da condenação, atendendo as funções punitiva, pedagógica e preventiva. E o mesmo não dá azo ao enriquecimento indevido, o que é vedado pelo bom Direito.
15. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.